Tribunal: TJSP
Processo: 1021201-30.2020.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Ação revisional. Sentença de parcial procedência somente para anular parcialmente a cláusula relativa aos encargos moratórios. Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem resultado prático. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que é o caso. Admitida a cobrança da tarifa de

Ementa:
APELAÇÃO. Contrato bancário. Financiamento de veículo automotor. Ação revisional. Sentença de parcial procedência somente para anular parcialmente a cláusula relativa aos encargos moratórios. Aplicação do CDC ao caso concreto, mas sem resultado prático. Tarifa de cadastro. Incidência do encargo admitida somente no início da relação contratual, o que é o caso. Admitida a cobrança da tarifa de registro do contrato. Serviço efetivamente prestado, com a anotação que se dá junto ao órgão de trânsito no documento do veículo. Tarifa de avaliação do bem. Ausente prova da efetiva prestação do serviço. Cobrança afastada. Teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento do Tema no 958. REsp repetitivos nos 1.578.553/SP, 1.578.526/SP e 1.578.490/SP. Devolução de forma simples. Afastada a cobrança do seguro, nos termos das teses fixadas pelo Colendo STJ no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos Recursos Repetitivos. Sentença reformada em parte para julgar a ação parcialmente procedente. Sucumbência recíproca. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998464
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1021201-30.2020.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
WELLINGTON RODRIGUES, é apelado B V FINANCEIRA S/A CRÉDITO,
FINANCIMENTO E INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
2
VOTO No 10.808
APELAÇÃO No 1021201-30.2020.8.26.0002
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DE
SANTO AMARO
APELANTE: WELLINGTON RODRIGUES
APELADO:
BV
FINANCEIRA
S/A.
CRÉDITO
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
APELAÇÃO.
Contrato
bancário.
Financiamento de veículo automotor. Ação
revisional. Sentença de parcial procedência
somente para anular parcialmente a cláusula
relativa aos encargos moratórios. Aplicação do
CDC ao caso concreto, mas sem resultado
prático. Tarifa de cadastro. Incidência do
encargo admitida somente no início da relação
contratual, o que é o caso. Admitida a
cobrança da tarifa de registro do contrato.
Serviço efetivamente prestado, com a anotação
que se dá junto ao órgão de trânsito no
documento do veículo. Tarifa de avaliação do
bem. Ausente prova da efetiva prestação do
serviço. Cobrança afastada. Teses fixadas pelo
Colendo STJ no julgamento do Tema no 958.
REsp
repetitivos
nos
1.578.553/SP,
1.578.526/SP e 1.578.490/SP. Devolução de
forma simples. Afastada a cobrança do seguro,
nos termos das teses fixadas pelo Colendo STJ
no julgamento dos Temas nos 958 e 972 dos
Recursos Repetitivos. Sentença reformada em
parte
para
julgar
a
ação
parcialmente
procedente. Sucumbência recíproca. Recurso
parcialmente provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
3
Cuida-se de apelação respondida e bem
processada por meio da qual quer ver, o apelante, reformada a r.
sentença, de fls. 230/233, que julgou parcialmente procedente
pretensão para declarar a nulidade parcial da cláusula contratual
relativa aos encargos moratórios e condenar a ré à restituição
(simples) do quanto pago, no período de mora, além dos juros
remuneratórios do período de normalidade (1,58% ao mês), dos
juros moratórios de 1% ao mês e da multa moratória de 2%. A
importância restituível deverá ser corrigida a partir da data de
cada desembolso e acrescida de juros moratórios legais contados
da citação. Condenou o autor com a totalidade das custas e das
despesas processuais, além dos honorários advocatícios fixados
em 10% sobre o valor da causa.
Alega o apelante, em síntese, serem
abusivas as cobranças das tarifas de cadastro, registro do contrato,
parcela premiável, avaliação de bem e seguro de proteção
financeira. Impugna ainda a capitalização dos juros cobrados,
afirmando se tratar de prática ilegal. Diz que a multa contratual
moratória não pode ser superior a 2% do saldo devedor e que não
pode ser cobrado o IOF adicional, por se tratar de bis in idem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
4
Pleiteia, assim, a total procedência da demanda.
Não
houve
manifestação
acerca
de
eventual oposição ao julgamento virtual.
Contrarrazões recursais a fls. 252/271.
É o relatório.
Recebo o recurso no efeito suspensivo,
com fulcro no art. 1.012, caput, do Código de Processo Civil,
ressalvadas, se o caso, as hipóteses previstas no § 1o do referido
dispositivo legal.
Admito o recurso, reconhecida a sua
regularidade formal, porque é tempestivo, bem preparado (fls.
244/246) e, quanto ao mais, atende os requisitos do artigo 1.010
do CPC.
As partes contrataram o financiamento
para aquisição de um veículo em 15/07/2019. O valor financiado
na operação foi parcelado em 48 prestações mensais e
consecutivas, no valor de R$ 594,68. Ingressou, o autor, com a
presente ação revisional ao argumento de que foram aplicados
juros compostos de forma abusiva e cobradas tarifas ilegais, razão
pela qual pleiteia aplicação de juros simples ao contrato de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
5
financiamento, bem como sejam declaradas nulas as cobranças a
título de tarifas de cadastro, registro do contrato, parcela
premiável, avaliação de bem, seguro de proteção financeira e IOF
por considerar abusivas.
A
ação
foi
julgada
parcialmente
procedente nos termos declinados no relatório supra, dando
ensejo à interposição deste recurso.
Insta deixar consignado de antemão que ao
caso em estudo aplica-se o Código de Defesa do Consumidor,
consoante entendimento sumulado do Superior Tribunal de
Justiça: “Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras.” A aplicação do referido
diploma, todavia, não auxilia nem prejudica quaisquer das partes.
Diferente do que afirma o apelante,
verifica-se do contrato de fls. 29/31 que os juros remuneratórios,
tiveram as taxas anuais e mensais pré-fixadas e previamente
informadas ao autor (2,31% ao mês e 32,09% ao ano de Custo
Efetivo Total), de modo que não há que se falar em falta de
informação, abusividade ou cobrança de taxa diversa da pactuada.
Nos contratos bancários os juros remuneratórios não têm
limitação, porquanto as instituições financeiras não se submetem
às disposições da Lei da Usura. Acrescente-se, também, que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
6
juros estão em patamares normais de mercado. Caberia, aliás, ao
recorrente comprovar discrepância acentuada com relação as
taxas de juros normalmente cobradas o que não fez.
Frise-se
que,
quanto
aos
juros
remuneratórios, o Colendo Supremo Tribunal Federal também
pacificou seu entendimento de que a Lei de Usura não se aplica às
instituições financeiras:
“Súmula 596. As disposições do Decreto
no 22.626 de 1933 não se aplicam às taxas
de juros e aos outros encargos cobrados
nas operações realizadas por instituições
públicas ou privadas que integram o
sistema financeiro nacional”.
Cita-se, ainda, o entendimento sumulado
do Egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 382. A estipulação de juros
remuneratórios superiores a 12% ao ano,
por si só, não indica abusividade.”
Estas teses, aliás, foram reafirmadas pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no
1.061.530/RS pela sistemática dos recursos repetitivos (2a Seção,
j. 22/10/2008, Relatora Ministra Nancy Andrighi).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
7
Quanto aos juros capitalizados em
periodicidade inferior a um ano, não podem ser tidos como
abusivos, bastando, para tanto, tenham sido expressamente
contratados. Como já mencionado, com a informação prévia das
taxas de juros contratadas, forçoso é interpretar que houve
expressa contratação de juros compostos, na medida em que, em
sendo os juros anuais superiores ao duodécuplo dos mensais, a
dedução de que os juros são capitalizados é lógica (cf. RESP
973.827-RS, repetitivo). Trata-se de questão pacificada e
sintetizada nas Súmulas nos 539 e 541 do Colendo STJ:
“É permitida a capitalização de juros com
periodicidade
inferior
à
anual
em
contratos celebrados com instituições
integrantes
do
Sistema
Financeiro
Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00,
reeditada
como
MP
2.170-36/01), desde que expressamente
pactuada” (Súmula 539/STJ)1
“A previsão no contrato bancário de taxa
de juros anual superior ao duodécuplo da
mensal é suficiente para permitir a
cobrança
da
taxa
efetiva
anual
1 (REsp 1.112.879, REsp 1.112.880 e REsp 973.827).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
8
contratada” (Súmula 541/STJ)2
Acrescente-se
que
em
recente
pronunciamento, o Colendo STF decidiu o Tema no 33 da
Repercussão Geral e reconheceu, por maioria de votos, a
constitucionalidade da Medida Provisória no 2.170-36/2001, não
havendo mais razões para discussão da matéria (STF, RExt no
592.377/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 04/02/2015).
Assim sendo, desconsideráveis são todos
os argumentos calcados na MP 1963-17/00, reeditada sob no
2.170-36/01.
Relativamente à tarifa de cadastro, invoca-
se o entendimento esposado pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça que se posicionou no julgamento dos Recursos Especiais
nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ocorrido em 28/08/2013, cuja
relatoria coube à Ministra Maria Isabel Gallotti e fixou, dentre
outras, a seguinte tese para efeitos do artigo 543-C do CPC: “1-
(Omissis). 2- (...) Permanece válida a Tarifa de Cadastro
expressamente tipificada em ato normativo padronizador da
autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início
do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira;
3- Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre
Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
2 (REsp 973.827 e REsp 1.251.331)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
9
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos
mesmos encargos contratuais.” (grifei). Assim, depreende-se que
a tarifa de cadastro expressamente solicitada pelo autor no campo
“Tarifa de Cadastro para o início de relacionamento” cujo valor
de R$ 659,00 foi indicado com solicitação de financiamento, mas
cobrada somente no início da relação jurídica, não é ilegal, eis
que juridicamente permitida e seu valor não é abusivo.
Trata-se,
ademais,
de
entendimento
sumulado no enunciado no 566, do Colendo Superior Tribunal de
Justiça, segundo o qual “Nos contratos bancários posteriores ao
início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em
30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.
E
não
se
diga
que
havia
prévio
relacionamento negocial entre as partes, na medida em que o
relacionamento a que se refere o julgado é o do financiamento.
No tocante ao seguro, tem razão o
apelante, já que não poderia ter sido cobrada da forma que foi.
A respeito do tema, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça posicionou-se recentemente no julgamento
dos Recursos Especiais nos 1.639.320/SP e 1.639.259/SP (Tema
972), ocorrido em 17/12/2018, sob relatoria do Ministro Paulo de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
10
Tarso Sanseverino, fixou teses para efeitos do artigo 1.040 do
CPC: “1 Omissis. 2 - Nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a
instituição financeira ou com seguradora por ela indicada (...).”
(g.n.).
De se consignar que, apesar de não haver
confronto com a regulação bancária, a validade dessa contratação
deve ser apreciada em face da legislação consumerista.
No presente caso, não há que se falar que
houve livre contratação e, tampouco, que fora assegurada ao autor
liberdade na escolha da seguradora. O que se verifica é que, uma
vez optando, o consumidor, pela contratação do seguro, a cláusula
contratual já condiciona a contratação da seguradora MaPFRE
Seguros Gerais S/A. fls. 210). Não há qualquer ressalva quanto
à possibilidade de contratação de outra seguradora à escolha do
consumidor.
Assim, diante da imposição da seguradora
a ser contratada, torna-se irrelevante o fato de o consumidor ter
livremente optado pela contratação do seguro, de modo que a
cláusula em questão é abusiva e não deve prevalecer, pois tal
procedimento caracteriza a denominada “venda casada”,
expressamente vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
11
Consumidor.
Deverá,
portanto,
ser
devolvida
ao
apelante, de forma simples, não dobrada, o valor cobrado a título
do seguro, no valor de R$ 809,00. Não será devolução dobrada,
porque a conduta da instituição financeira não se deu de forma
dolosa.
Especificamente à tarifa de avaliação do
bem, não obstante o valor cobrado (R$ 435,00) não seja
abusivo, é certo que a instituição financeira não trouxe aos
autos nenhum laudo de avaliação que comprovasse a efetiva
prestação do serviço em questão.
Assim, é de se afastar, também, a sua
cobrança, pois, nos termos do julgado supramencionado, “é
abusiva a cláusula que prevê a cobrança desse tipo de tarifa
sem a efetiva prestação do serviço, pois equivale a uma
disposição antecipada de direito pelo consumidor (o direito de
somente pagar por serviço efetivamente prestado). É dizer que
o consumidor paga antecipadamente por um serviço (avaliação
do veículo), que não será necessariamente prestado”.
É importante anotar que, em se tratando de
tarifas bancárias, o C. STJ reconheceu a correspondente
regularidade, desde que não haja “demonstração cabal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
12
vantagem exagerada por parte do agente financeiro” (REsp
1246622/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
QUARTA TURMA, julgado em 11/10/2011, DJE 16/11/2011).
E, no caso, isso não ocorreu.
A cobrança pelo registro do contrato
corresponde a um serviço efetivamente prestado, pois se refere à
comunicação da avença ao órgão de trânsito, como de praxe, de
modo a permitir que o gravame passe a constar do documento do
veículo. Ademais, cabe pontuar que a tarifa em questão é devida,
porque a lei exige tal formalidade, para dar publicidade acerca do
pacto de alienação fiduciária do veículo. Com efeito, nos termos
do art. 1.361, §1o, do Código Civil, a constituição da propriedade
fiduciária depende de tal registro.
No que toca à questão da cobrança do
IOF, invoca-se o entendimento esposado pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça que se posicionou no julgamento dos
Recursos Especiais nos 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, ocorrido
em 28/08/2013, cuja relatoria coube à Ministra Maria Isabel
Gallotti e fixou, dentre outras, a seguinte tese para efeitos do
artigo 543-C do CPC: “1- (Omissis). 2- (...) Permanece válida a
Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo
padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
13
cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a
instituição financeira; 3- Podem as partes convencionar o
pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de
Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo
principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais.”
(grifei). Assim, depreende-se que a cobrança do IOF, nas duas
cédulas é perfeitamente possível, sendo certo que foram
previamente estipulados seus valores nas cédulas em questão.
Por fim, quanto à impugnação da
denominada tarifa de “Parcela premiável”, a discussão não se
põe, porque não se vislumbra do contrato a alegada cobrança.
Também não há que se falar em cobrança de multa moratória
acima de 2% do valor financiado, pois essa não se deu.
Nessas circunstâncias, o caso é de reforma
da r. sentença no que toca à questão da cobrança do seguro e da
tarifa de avaliação, para julgar a ação parcialmente procedente,
afastando-se tais cobranças.
Anote-se, por oportuno, que a devolução
ao consumidor, das quantias consideradas indevidas (R$ 809,00
de seguro e R$ 435,00 de avaliação), deverá se operar de forma
simples, não dobrada, na medida em que a conduta da instituição
financeira não se deu de forma dolosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1021201-30.2020.8.26.0002 -Voto no 10.808
14
Em razão do decidido, considerando-se
que parte dos pedidos foi acolhida e parte rejeitada, a
sucumbência deve ser recíproca, nos termos do art. 86 do CPC, de
modo que as custas e despesas processuais serão
proporcionalmente distribuídas entre as partes (50% para cada
uma). Relativamente aos honorários advocatícios, à luz do § 8o do
art. 85, CPC, fica mantido o percentual arbitrado em primeiro
grau, 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, para cada
causídico, eis que não ínfimo, tampouco vultoso, mas sim
proporcional à dedicação, ao zelo e ao estudo por eles
dispensados na condução do feito, vedada a compensação, nos
termos do §14 do referido dispositivo legal, observada a
gratuidade conferida à autora.
Diante do exposto, pelo meu voto, é dado
parcial provimento para julgar a ação parcialmente procedente,
para afastar a cobrança da tarifa relativa à avaliação do bem (R$
435,00) e os valores cobrados a título de seguro (R$ 809,00).
Sucumbência na forma acima determinada.
DÉCIO RODRIGUES
Relator